Tribunal: TJMT
Processo: 1015064-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015064-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GILSONIA APARECIDA FONSECA RONDON - CPF: 357.073.646-68 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT-PREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - LIMINAR INDEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravante.

2.
Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão proferida no mandado de segurança, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
GILSONIA APARECIDA FONSECA RONDON

AGRAVADO:
DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com

pedido de liminar, interposto por
Gilsonia Aparecida Fonseca Rondon
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
nos autos
do Mandado de Segurança no
1025556-46.2021.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento), junto ao subsídio da Agravante.

Relata que,
a A
gravante é servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso, e, até a mudança na ordenação jurídica atualmente levada a efeito na seara previdenciária, vinha pagando a contribuição previdenciária no percentual de 11% (onze por cento) sobre o que excedia o teto do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

Assevera que, por meio da reforma previdenciária ora combatida, o recorrido passou a cobrar o percentual de 14% (quatorze por cento) sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão que supere um salário mínimo, em razão de um suposto déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Diz que, tanto a norma constitucional derivada (EC 103/2019) quanto a lei infraconstitucional (LC 654/2020), são inconstitucionais quando aplicadas aos servidores públicos aposentados antes de suas respectivas vigências.

Por fim, requer seja concedido liminar a fim de determinar ao Agravado, que se abstenha de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento) a título de contribuição previdenciária, restabelecendo a aplicação do percentual de 11% (onze por cento)
.

A liminar foi indeferida (ID. 101616460).

O Agravado apresentou suas contrarrazões, por meio do ID. 105313668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n. 107717469), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado alhures, trata-se de
Agravo de Instrumento
com

pedido de liminar, interposto por
Gilsonia Aparecida Fonseca Rondon
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá,
nos autos
do Mandado de Segurança no
1025556-46.2021.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento), junto ao subsídio da Agravante.

Relata que,
a A
gravante é servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso, e, até a mudança na ordenação jurídica atualmente levada a efeito na seara previdenciária, vinha pagando a contribuição previdenciária no percentual de 11% (onze por cento) sobre o que excedia o teto do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

Assevera que, por meio da reforma previdenciária ora combatida, o recorrido passou a cobrar o percentual de 14% (quatorze por cento) sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão que supere um salário mínimo, em razão de um suposto déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Diz que, tanto a norma constitucional derivada (EC 103/2019), quanto a lei infraconstitucional (LC 654/2020), são inconstitucionais quando aplicadas aos servidores públicos aposentados antes de suas respectivas vigências.

Pois bem.

A insurgência da Agravante cinge-se na aplicação da alíquota previdenciária no percentual de 14% sobre
o total dos seus proventos.

A Agravante pretende a determinação às autoridades coatoras que se abstenham de efetuar o desconto em seu vencimento, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 14%, alternativamente pugna pelo desconto no percentual de 11%.

A propósito transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos,
in verbis
:

Art. 5
o
. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.

Observa-se que, as
alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FATO GERADOR – MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.

1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano.

2. Dessa maneira, em 2011, a contribuição deve ser cobrada de acordo com a Lei n. 12.546/2011, uma vez que a forma de apuração estabelecida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 42/2011 extrapolou a competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao fixar sistemática de cálculo diferente da prevista na apontada lei. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp 1718560/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019).

Portanto, o desconto a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento).

O artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza.

In casu
, a pretensão de abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
Mandamus.

De acordo com o artigo 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A Carta Magna estabelece em seu artigo 195, §6o, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não lhes aplicando o princípio da anterioridade anual.

A Lei Complementar Estadual no 654/2020, preconiza em seu artigo 5o, que a majoração da alíquota de contribuição previdenciária entraria em vigor no dia 1o de junho do corrente ano.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATO GERADOR. MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.

1.
Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano
. (...).”

(AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. FORMA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEI 12.546/2011. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Consoante a jurisprudência do STJ,
a contribuição previdenciária sobre o 13o salário deve ser cobrada de acordo com a Lei 12.546/2011, ou seja, de uma única vez, de acordo com o fato gerador da contribuição que só ocorre uma vez em dezembro de cada ano
(...)”

(AgInt no REsp 1783099/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 29/5/2019) (G
rifos nossos).

Dessa forma, tendo em vista que a alíquota vigente na data do fato gerador se trata daquela prevista na Lei Complementar no 654/2020, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a cobrança a menor, não havendo se falar, em sede de cognição sumária, em inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. LEI 12.546/2011. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 42/2011, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) Na forma da jurisprudência do STJ,
a tributação da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade da gratificação natalina do ano de 2011 deve respeitar a base de cálculo e a alíquota previstas na Lei 12.546/2011, vigente na data do fato gerador, que ocorreu apenas no mês de dezembro do referido ano
(...)”

(AgInt no REsp 1445428/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 16/4/2019)

Portanto, não se evidencia, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ou direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis.

Destarte, para a concessão da ordem, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. Ausentes um destes, como no caso concreto, de rigor o indeferimento do pedido formulado em sede de antecipação de tutela.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO.
CONCESSÃO IMEDIATA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEGURADO INATIVO INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCEDER A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A FORMA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA.
RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)

2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que,
implicando a suspensão imediata dos decotes implantados na folha de pagamento do servidor sob a rubrica de imposto de renda e contribuição previdenciária concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência
, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia.

3.
Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, fica obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.

(TJDFT, Acórdão 1149075, 07180755020188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, DJ 6/2/2019)

Assim, por ora, verifica-se que o ato combatido está sendo praticado em consonância, a Lei Complementar Estadual no 654/2020 e ao disposto no artigo 149, § 1o-A, da Constituição Federal, inexistindo fundamento apto a amparar a não incidência ou afastamento da norma.

Ainda, neste sentido, este Egrégio Sodalício já se manifestou sobre o tema no RAI no 1015842-25.2020.8.11.00001, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal:

“(...) Com efeito, a Suprema Corte entende que a anterioridade nonagesimal objetiva a proteção do contribuinte contra mudanças que repercutam negativamente no seu patrimônio. No caso dos autos, verifica-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5o, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, c, da CRF) e de acordo com o CTN no artigo 195, §6o.

A propósito transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos, in verbis:

Art. 5o. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.

Desse modo, considerando que a lei foi publicada em fevereiro de 2020, a vigência da incidência da alíquota majorada, se dá a partir de junho de 2020. Entrementes, a celeuma dos autos recai sobre a legalidade da incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento), no adiantamento de parte do pagamento da gratificação natalina pelo Estado de Mato Grosso, em favor dos servidores do Sindicato Agravante.

Sabe-se que as alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto. In casu, os valores pagos aos servidores correspondem aos meses de janeiro a maio do corrente ano, período em que o desconto da contribuição previdenciária era de 11% (onze por cento), porque, no entender do Recorrente, não vigiam, naquele momento os efeitos da LC n. 654/2020. No entanto, aquela remuneração refere-se ao pagamento da gratificação natalina/13o salário, cujo fato gerador ocorre apenas no momento em que se dá o pagamento, logo, em dezembro de cada ano. Ou seja, o fato gerador é único.

A propósito, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FATO GERADOR – MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. 2. Dessa maneira, em 2011, a contribuição deve ser cobrada de acordo com a Lei n. 12.546/2011, uma vez que a forma de apuração estabelecida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 42/2011 extrapolou a competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao fixar sistemática de cálculo diferente da prevista na apontada lei. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

É de se concluir, portanto, que o desconto, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor (...)”.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilsonia Aparecida Fonseca Rondon.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021